Tribunal: TJBA
Processo: 8079056-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079056-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GOMES VERAS CONSTRUCAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Advogado(s): DIEGO VALADAO LAUAR, GABRIELLA MAIA MORAES SALES AGRAVADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. COMUNICAÇÃO DE EXPECTATIVA DE SINISTRO À SEGURADORA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente de Obras da Região Metropolitana I e do Gerente de Expansão RMS I, da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, visando à suspensão de comunicação de "expectativa de sinistro" realizada à Seguradora Sombrero Seguros S/A, referente ao Contrato nº 460022499 (1ª Etapa da Ampliação do SIAA Jordão). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comunicação de "expectativa de sinistro" à seguradora, realizada sem instauração de processo administrativo prévio, configura ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão de liminar em mandado de segurança; e (ii) saber se a decisão de origem, ao condicionar a liminar à prévia oitiva da autoridade coatora, violou o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. III. Razões de decidir 3. A comunicação de "expectativa de sinistro" à seguradora insere-se, em princípio, no poder-dever de fiscalização contratual da Administração Pública, constituindo medida acautelatória voltada à proteção do erário, não configurando, necessariamente, sanção administrativa sujeita a processo administrativo prévio nos moldes da Lei nº 9.784/1999. 4. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi elidida de plano. A controvérsia sobre a existência de fato gerador do sinistro, a extensão das responsabilidades contratuais de cada parte e a proporcionalidade da medida adotada demandam instrução adequada, incompatível com a cognição sumária desta fase recursal. 5. O art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 autoriza, mas não impõe, a concessão de liminar sem oitiva prévia da autoridade coatora, cabendo ao julgador ponderar, caso a caso, a conveniência de aguardar esclarecimentos técnicos indispensáveis à formação de juízo mínimo de cognição. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A comunicação de expectativa de sinistro realizada pela Administração Pública à seguradora contratual constitui, em princípio, medida acautelatória inserida no poder-dever de fiscalização dos contratos administrativos, não configurando sanção que exija, necessariamente, processo administrativo prévio. 2. A autorização legal para concessão de liminar em mandado de segurança sem oitiva prévia da autoridade coatora não afasta a discricionariedade judicial de aguardar esclarecimentos técnicos indispensáveis quando a controvérsia apresentar complexidade fática incompatível com a cognição sumária." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 9.784/1999, art. 50; LINDB, art. 20; CF/1988, art. 170; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079056-57.2025.8.05.0000, sendo Agravante Gomes Veras Construção e Consultoria Empresarial Ltda e Agravada EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator